Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-50.2017.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000601-50.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 920.252.771-72 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000601-50.2017.8.11.0021

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Parte Recorrente:
Claudia Regina Sousa dos Santos

Parte Recorrida:
Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta: 62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO PELA DEMANDANTE DE AUSÊNCIA DE NULIDADE – VÍCIO NO ATO CITATÓRIO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.

Extrai-se dos autos que, inicialmente,

houve sentença meritória, que reconheceu o pleito autoral e condenou as requeridas na
obrigação de fazer para efetuar a suspensão da exigibilidade de créditos tributários e não tributários com relação ao veículo HONDA BIZ 125 (IPVA, DPVAT, Licenciamento), decorrentes da propriedade motocicleta EX, ano modelo/fabricação 2015/2015, combustível álcool/gasolina, cor branca, PLACA QBV4099, CHASSI 9C2JC4830FR061451, RENAVAN 01065019626, do nome da autora desde a data do furto (16/05/2016).

3.

Determinou também que não efetuassem a inscrição em dívida ativa e inclusão do nome da autora em banco de dados de devedores/consumidores inadimplentes e protestos em cartórios e a exclusão do nome da autora dos referidos instrumentos caso os réus já o tivessem feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e cometimento do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

4.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Detran/MT opôs embargos à execução, suscitando a nulidade da citação, no entanto, conforme consta dos autos,

a impugnação ao cumprimento de sentença fora rejeita, motivo pelo qual, novamente, a nulidade do feito fora pleiteada, momento em que foi acolhida por ausência de citação válida.

5.

Em decorrência de tal fato, os atos processuais, desde a decisão liminar, foram declarados nulos, cintando-se as rés para o regular prosseguimento do feito.

6.

Apresentada defesa, a parte autora manifestou-se nos autos para que o feito fosse chamado à ordem, ao argumento de que a parte ré, Detran-MT já havia comparecido de forma espontânea ao processo, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que, supostamente afastaria a nulidade vindicada.

7.

Posteriormente, houve a prolação de nova sentença, sem resolução de mérito, acolhendo-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o veículo objeto de discussão dos autos já se encontra baixado junto aos órgãos competentes, afastando o pleito autoral de validade dos atos processuais anteriormente praticados.

8.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade de citação, motivo pelo qual requer a reforma da sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com o retorno dos autos para a origem. Subsidiariamente, requer a procedência dos pedidos iniciais.

9.

Em que pesem as razões expostas pela recorrente, entendo que, neste caso concreto, a decisão proferida na origem não comporta reforma.

10.

Quanto a este fato, vê-se que fora proferida decisão de nulidade dos atos processuais (id.

168167514), reconhecendo-se que a parte ré não fora devidamente citada, uma vez que quando da expedição eletrônica de citação e registro de ciência do ato, o DETRAN estava representado nos autos, equivocadamente, pela Defensoria Pública, denotando a inexistência de citação válida da autarquia, na forma exigida pelo art. 242, §3o do CPC.

11.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer que houve vício passível de nulidade.

12.

Ainda, destaca-se que a parte autora fundamenta seu direito nos termos do art. 239, §1o do CPC, o que corrobora com o acerto da decisão preferida na origem, pois, a partir do momento em que tomou conhecimento dos fatos, já em fase de cumprimento de sentença, o demandado apresentou a defesa cabível para a fase em que o processo estava, arguindo matéria expressamente prevista no art. 535 do CPC, especificamente seu inciso I.

13.

Portanto, a conclusão é que o magistrado de origem analisou as provas dos autos, acolhendo, em decorrência disto, a ausência de interesse de agir da parte autora, uma vez que o bem objeto da lide já não mais estava vinculado aos seus dados, o que, por si só, afasta a responsabilidade civil dos demandando quanto aos fatos aqui discutidos.

14.

Parecer do Ministério Público no ID
. 168622678
, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023